Tribunal: TCU
Processo: 007.199/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1870/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, nos termos da instrução da unidade técnica, o pagamento de parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por decisão de mérito proferida sobre a Ação Ordinária 2001.34.00.024485-1, ajuizada pela interessada e outros, cujo trânsito em julgado verificou-se em 6/3/2017; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o disposto no inc. II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, no sentido de que deva, excepcionalmente, ser ordenado o registro dos atos considerados ilegais em que identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à concessão inicial de aposentadoria a Maria Tereza de Melo Franco (ato no 10619/2020), excepcionalmente ordenando o respectivo registro, nos termos do inc. II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023. 1. Processo TC- Processo 007.199/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Tereza de Melo Franco, CPF XXX.514.291-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. esclarecer ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, a despeito do julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 1.7.2. arquivar os presentes autos.